Tribunal: TJMT
Processo: 1052062-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052062-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDMUNDO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 206.785.171-34 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1052062-43.2025.8.11.0001.

Agravante(s):

EDMUNDO NEVES DE OLIVEIRA.

Agravada(s):
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DOCUMENTOS CONTRATUAIS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. O agravante sustenta a inexistência de comprovação da cessão de crédito e da relação jurídica, bem como a nulidade da cobrança diante da ausência de notificação prévia da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada comprova a relação jurídica e a cessão do crédito; (ii) estabelecer se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito impede a cobrança ou a inscrição em cadastro de inadimplentes; e (iii) determinar se a negativação do nome do devedor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça é rejeitada, pois o benefício já havia sido concedido anteriormente e não foram apresentados elementos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

4.

A parte ré apresenta documentos que comprovam a relação contratual e a cessão de crédito, incluindo contratos de abertura de conta-corrente e adesão a produtos e serviços, devidamente assinados, além da declaração de cessão contendo identificação do devedor, CPF, número da operação e data da cessão.

5.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados atrai a presunção de autenticidade e validade dos contratos, nos termos da Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta de notificação do devedor acerca da cessão de crédito, prevista no art. 290 do Código Civil, não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de exercer atos necessários à preservação e cobrança do crédito.

7.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou a inexistência ou irregularidade do débito.

8.

Comprovada a existência da obrigação contratual e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável.

9.

O agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de promover a cobrança ou adotar medidas de preservação do crédito.

2.

O contrato apresentado e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial.

3.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando comprovada a existência do débito, configura exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 290; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.311.428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019, DJe 21.11.2019; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 330786375, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o agravante alega a inexistência de comprovação da cessão de crédito e da própria relação jurídica entre as partes. Aduz, ainda, que não houve prévia notificação acerca da alegada cessão, circunstância que violaria o disposto no art. 290 do Código Civil, uma vez que a eficácia da cessão perante o devedor depende de sua regular comunicação.

Por fim, sustenta que a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito configura dano indenizável, na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 342583353, impugnando o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 327890420, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 330786375, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 739,67 (setecentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos),
que afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 327890407/327890409 e 327890411), a demandada juntou aos autos a
declaração de cessão de crédito, bem como os contratos de abertura de conta-corrente e de adesão a produtos e serviços, todos devidamente assinados, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante.

(...).”

Cumpre registrar que a
SÚMULA 51,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
prevê: “
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

Ademais, verifica-se que a declaração de cessão de crédito anexada ao ID 327890409 encontra-se devidamente identificada, contendo o nome e o CPF do reclamante, o número da operação e a data em que o crédito foi cedido, o que demonstra a validade do referido documento.

Registre-se, ainda, que o entendimento jurisprudencial reconhece que a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de adotar as medidas necessárias à conservação do crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (Grifei)

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 330786375, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026